Tribunal: STF
Processo: RE 87161
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
LITIGIO DECORRENTE DE PRETENSAO ESTATUTARIA DE SERVIDOR PÚBLICO, SEM
QUE FOSSE DISCUTIDA A RELAÇÃO FUNDAMENTAL CONCERNENTE AO CARGO.
APLICAÇÃO DO ART. 308, INC. IV, ALINEA "D", DO REGIMENTO INTERNO, NO
TOCANTE AS LETRAS "A" E "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. OUTROSSIM,
MANIFESTA E A FALTA DE ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE "SUB JUDICE" NA
LETRA "C". RECURSO NÃO CONHECIDO.